Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-41.2015.8.11.0052
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000614-41.2015.8.11.0052
RECORRENTE: ÉZIO GOMES RIBEIRO
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÉZIO GOMES RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 107338986):
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ARTS. 12, 16, CAPUT, 17 C/C 19 DA LEI N.10.826/03 C/C 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10826/03) – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 2. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N.10.826/03) – 2.1. ABSOLVIÇÃO – 2.1.1. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO COMPROVADA – IMPERTINÊNCIA - LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – 2.1.2. ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES – 2.1.3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NEGADA – 3. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI 10826/03) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO DE ARMEIRO COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA QUANTIDADE DE ARTEFATOS BÉLICOS APREENDIDOS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
2.1.1. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ firmou o entendimento de que, como o crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato, é prescindível a realização de perícia para fins de constatação do potencial lesivo das munições apreendidas;
2.1.2. A apreensão 22 armas de fogo, 43 capsulas metálicas, calibre 44, deflagradas; 02 munições para fuzil FR 4, sendo uma picotada e possivelmente sem pólvora e uma intacta; 4 munições calibre 45, intactas; 50 espoletas da marca CBC; 2 tubos plástico contendo pólvora branca; 1 tubo de plástico contendo pólvora preta; 1 caixa metálica contendo espoletas n. 56, marca CBC e 1 caixa metálica contendo espoletas n. 58, marca CBC, demonstra a potencialidade lesiva da conduta do agente e impede a aplicação do princípio da insignificância;
2.1.3. O agente que nega a propriedade dos artefatos bélicos apreendidos em sua posse, alegando serem de seu genitor falecido, não faz jus ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP;
3. O testemunho, em Juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante, em conjunto com a quantidade de armamento apreendida e com o contexto fático em que o agente foi preso (consertando uma das armas) comprova sua condição de “armeiro”, ou seja, que as armas eram, mantidas em depósito, montadas e desmontadas, no exercício de atividade comercial.
Nas razões do recurso especial, o recorrente postula: a) pela aplicação do princípio da insignificância a fim de absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03, referente à posse de 02 (duas) munições de uso restrito, “uma intacta e uma ‘picotada’, possivelmente sem pólvora”, frente à ausência de apreensão da arma correspondente ao calibre; b) pela aplicação do princípio da insignificância referente ao crime do artigo 16 da Lei no 10.826/03, para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 19 da Lei no 10.826/03; c) pela absolvição quanto ao crime previsto no artigo 17 c/c 19, ambos da Lei no 10.826/03 com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal, diante da não comprovação da prática da atividade comercial habitual; d) subsidiariamente, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão referente ao crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03 alusivo à posse de 02 (duas) munições de uso restrito (Id. 109694991).
Recurso tempestivo (Id. 109764460).
O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 109842454).
Contrarrazões (Id. 112925493).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, bem como a indicação da norma legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, o recorrente não indicou qual ou quais artigos de lei federal o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu interpretação divergente de outros tribunais, bem como não cumpriu com os requisitos para a comprovação da alegada divergência jurisprudencial.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF.
2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto à pretensão recursal acima apontada, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma concreta em que medida o acórdão recorrido teria vulnerado os dispositivos legais apontados, não indicou quais artigos de lei federal foram objeto de interpretação divergente de outros tribunais, nem cumpriu com os requisitos para a comprovação da alegada divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não fora indicado o dispositivo da legislação federal objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Desta feita, em análise às razões recursais observa-se que o recorrente não efetuou o exame comparativo da divergência jurisprudencial, não realizou de forma adequada o devido cotejo analítico, bem como não mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Por derradeiro, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Desta feita, a tese absolutória por ausência de provas contundentes aptas a alicerçar o édito condenatório, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ, senão vejamos:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. DESCLASSIFICAÇÃO. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES CALIBRE .357. USO PERMITIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA E READEQUAR A PENA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. 3. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. FATOS CRIMINAIS PENDENTES DE DEFINITIVIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 5. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E ALTA NOCIVIDADE DAS DROGAS. NON REFORMATIO IN PEJUS. 6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. No que concerne à pretensão absolutória relativa ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo as instâncias ordinárias reputado farto o conjunto de provas a corroborar a condenação do recorrente pela prática do referido delito, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de aprofundado reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
(...)
8. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida, com extensão de efeitos ao corréu.” (AgRg no AREsp 1624502/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 155 E 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.os 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N.° 07 DESTA CORTE SUPERIOR. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N.o 12.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CALCADA NA QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A suposta ofensa aos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto dos embargos declaratórios opostos, carecendo o tema do indispensável prequestionamento e atraindo à espécie os enunciados n.os 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. O aresto objurgado considerou suficientes as provas de autoria e materialidade para a condenação. Infirmar tais fundamentos com o escopo de absolvição por insuficiência probatória implicaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.o 7 desta Corte.
3. Os delitos de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido são de perigo abstrato e, por via de consequência, é prescindível a prova da efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.
4. A quantidade de armas e munição - no caso, 1 revólver calibre 32, marca Verdad; 1 espingarda calibre 32, marca Boito; 2 projéteis marca FMFLB percutidos; 1 estojo marca CBC de mesmo calibre; e 54 projéteis calibre 32, sendo 29 da marca CBC e os demais da marca FMFLB - pode servir como justificativa idônea para o aumento da pena-base para além do patamar mínimo previsto na legislação de regência.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1341597/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)
Sendo assim, quanto ao pleito de absolvição, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça